Tribunal: STF
Processo: AI 711203
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento de agravo (art. 544, § 1º, do CPC). 4. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Art. 93, IX, da
   Constituição. Ofensa não configurada. Decisão devidamente
   fundamentada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.